Tribunal: TCU
Processo: 019.584/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária do Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao município de Gonçalves Dias/MA, por força do Contrato de Repasse 2654.0264263-47/2008, que tinha por objeto a construção de um centro cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), na condição de mandatária do Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao município de Gonçalves Dias/MA, por força do Contrato de Repasse 2654.0264263-47/2008, que tinha por objeto a " construção de um centro cultural ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Vadilson Fernandes Dias, Vilson Andrade Barbosa e Antônio Soares de Sena; 9.2. condenar os responsáveis designados no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 9/11/2011 17.842,50 D 20/9/2012 51.363,00 D 7/8/2012 6.165,00 C 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar multas individuais de R$ 60.000,00 aos Srs. Vadilson Fernandes Dias, Vilson Andrade Barbosa e Antônio Soares de Sena, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Câmara Municipal de Gonçalves Dias/MA, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.